Tribunal: TJMT
Processo: 1014648-30.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014648-30.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VONIM SILVERIA DE AZEVEDO - CPF: 910.851.441-00 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SEGURO VINCULADO A EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que reconheceu a nulidade de cláusula relativa a seguro atrelado a empréstimo, determinou o cancelamento das cobranças, condenou o réu à restituição em dobro dos valores pagos, fixou indenização por dano moral em R$5.000,00 e impôs custas e honorários. O apelante alega prescrição, validade da contratação, inexistência de dano moral e impossibilidade de devolução em dobro.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prescrição quanto aos descontos impugnados; (ii) se o seguro foi validamente contratado; (iii) se os descontos configuram dano moral; e (iv) se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir

3. Não há prescrição, pois os descontos ocorreram em 2024, conforme documentos dos autos, e a ação foi ajuizada no mesmo ano.

4. A relação é de consumo, sendo aplicáveis os arts. 3º e 6º do CDC e a Súmula 297 do STJ. O apelante não comprovou contratação livre e esclarecida do seguro. A ausência de contrato e de prova da facultatividade da adesão invalida a cobrança.

5. Os extratos revelam abatimentos mensais vinculados ao empréstimo, o que reforça a imposição do seguro. A cláusula é nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6. A cobrança indevida recaiu sobre verba de natureza alimentar de consumidor idoso e hipossuficiente, o que caracteriza dano moral.

7. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé do fornecedor, conforme parte final do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira deve demonstrar a contratação válida de seguro vinculado a empréstimo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 42, p.u., 51, IV; CC/2002, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1027052-13.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2025; TJMT, Apelação nº 1015786-29.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024; TJMT, Apelação nº 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por VONIM SILVERIA DE AZEVEDO em face de BANCO BRADESCO S.A., para:

Declarar a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro vinculado ao empréstimo, determinando o cancelamento imediato de quaisquer cobranças futuras a esse título, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00;

Condenar o réu à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de seguro, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença;

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da contratação (evento danoso);

Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).”

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a prescrição do direito pleiteado pelo autor, alegando que os descontos questionados são referentes ao período de janeiro/2015 a janeiro/2017, tendo a parte autora ajuizado a demanda somente em 2025, ultrapassando o prazo prescricional de 3 anos previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

No mérito, sustenta que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma espontânea, não havendo provas de que a contratação do empréstimo foi condicionada à adesão do seguro. Afirma que o apelado esteve garantido pelas coberturas do seguro durante todo o período em que o contrato esteve vigente, o que tornaria ilegítima a pretensão de restituição dos valores debitados. Argumenta que as contratações são distintas, não existindo obrigatoriedade em aderir a qualquer outro produto ao realizar uma contratação.

Quanto aos danos morais, alega que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, em especial a existência de ato ilícito, e que o apelado não demonstrou o efetivo dano moral que afirma ter sofrido, limitando-se apenas a alegá-lo, sem fundamentação ou provas.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado, por considerá-lo excessivo, e que a restituição se dê, no máximo, de forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança, conforme previsto na parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de prescrição ou, no mérito, seja julgada totalmente improcedente a ação. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório e que a restituição ocorra de forma simples.

Sem contrarrazões (ID. 327125359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O apelante suscita preliminarmente a ocorrência de prescrição, alegando que os descontos questionados são referentes ao período de janeiro/2015 a janeiro/2017, tendo a parte autora ajuizado a demanda somente em 2025, ultrapassando o prazo prescricional de 3 anos previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Contudo, conforme se depreende dos autos, os descontos foram realizados em 2024, e não no período alegado pelo apelante (ID. 327124868).

Assim, tendo a ação sido proposta no mesmo ano em que ocorreram os descontos, não há que se falar em prescrição.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na validade da contratação de seguro vinculado a empréstimo pessoal, bem como na caracterização de dano moral e na possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços bancários prestados pelo réu, instituição financeira. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova determinada, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do autor, pessoa idosa, com baixo grau de instrução e residente na zona rural.

No caso, quanto ao seguro, observa-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o seguro foi contratado de forma livre e espontânea pelo apelado. Ao contrário, limitou-se a alegar genericamente a voluntariedade da contratação, sem apresentar o contrato ou qualquer outro documento que demonstrasse a ciência inequívoca do consumidor quanto à facultatividade do seguro ou à possibilidade de optar por outra seguradora.

A propósito:

Direito Civil – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Desconto Indevido a Título de Seguro Não Contratado – Contratação não comprovada – Devolução em dobro – Dano Moral não configurado – Inexistência de circunstância excepcional – Sentença Mantida – Recursos desprovidos.
(...) III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório deixa evidente que a consumidora não aderiu ao Contrato de Seguro, o que justifica a restituição dos valores indevidamente descontados.

4. A responsabilidade da Seguradora e do Banco é solidária, conforme previsto no artigo 7.º, parágrafo único, do CDC.
5. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento automático do dano moral (in re ipsa) em casos de fraude ou descontos indevidos, e exige a demonstração de circunstância excepcional que atinja a esfera da dignidade da pessoa.
(...) (N.U 1027052-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Os documentos juntados aos autos (extratos bancários) demonstram que os descontos do seguro, no valor de R$ 22,00 mensais, ocorreram em conjunto com as parcelas do empréstimo, o que corrobora a tese de que o seguro foi imposto como condição para a concessão do crédito.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro, com fundamento no art. 51, IV, do CDC.

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Os R$5.000,00 arbitrados na primeira instância para a indenização cumprem a função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE MAJORADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.
(JMT, N.U 1015786-29.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-9-2024, DJE de 24-9-2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
”.

(TJMT, N.U 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-7-2024, DJE de 2-7-2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
apenas para determinar que a devolução do indébito ocorra na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025